Tribunal: TJMT
Processo: 1016121-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV- MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação de Cabos e Soldados do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1030040-41.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da aplicação da alíquota previdenciária de 14% (quatorze por cento), sobre o total dos proventos, dos Policiais e Bombeiros Militares de Mato Grosso, inativos e da reserva remunerada.
Assevera que, a regra de incidência do desconto deveria ser apenas sobre valor que exceder o teto do Regime da Previdência Social Geral, e não sobre valor total bruto dos proventos, regra esta, ínsita na Lei Complementar Estadual no 654/2020, que também prevê uma exceção, qual seja, que a cobrança incida sobre o que exceder um salário mínimo em caso de déficit atuarial.
Aduz que, a medida tomada pela agravada, é devido a Lei Complementar Estadual 654/2020, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária do Servidor Público Estadual ativo/aposentado/pensionista para 14%.
Fortes nesses argumentos, pugna pela concessão da liminar, a fim de determinar que, o agravado se abstenha de cobrar a contribuição previdenciária sobre a integralidade dos proventos dos Policiais e Bombeiros Militares de Mato Grosso, inativos e da reserva remunerada, no percentual de 14% (quatorze por cento).
Deixou de juntar documentos, com fundamento no permissivo legal do § 5o, do artigo 1.017, do CPC.
É o que merece registro.
Decido.
Conforme consignado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação de Cabos e Soldados do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1030040-41.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de Tutela Antecipada no sentido de que a autoridade coatora se abstenha de efetuar o desconto nos proventos dos Policiais e Bombeiros Militares de Mato Grosso, inativos e da reserva remunerada, no percentual de 14% a título de contribuição previdenciária sobre o valor total dos proventos.
Extrai-se dos autos que, o Agravante ajuizou a ação Mandamental contra o Estado de Mato Grosso - objetivando suspender o desconto realizado no pagamento da antecipação do 13o, posto que o Agravado fez incidir o aumento na contribuição previdenciária aplicando de forma precipitada a lei n. 654/2020, sem respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal que para efeito de contribuições sociais é de 90 (noventa dias) contados da entrada em vigor da lei que majorar a alíquota ou criar nova contribuição.
Alega que, é imperioso que haja a determinação judicial para suspender a instituição da cobrança da contribuição previdenciária no montante de 14% sobre a integralidade dos proventos dos associados da Agravante, enquanto não realizada avaliação atuarial por unidade gestora do Regime Próprio de Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso. Entretanto, não aplicou, sobre esse valor, a alíquota de contribuição previdenciária de 11% (onze por cento), mas o desconto com base na nova alíquota de 14% (quatorze por cento), o que, no entender do Agravante, configura violação ao princípio da irretroatividade tributária.
Aduz que a própria Lei Complementar n. 654/2020, no artigo 5o, previu a eficácia da majoração da alíquota somente a partir da data de 01/06/2020.
No caso dos autos, verifica-se que a LC n. 654/2020, no seu artigo 5o, obedece ao princípio da anterioridade nonagesimal, que determina o cumprimento mínimo do prazo de 90 (noventa) dias, para o início da vigência da lei que institui ou aumenta o tributo (artigo 150, III, c, da CRF) e de acordo com o CTN no artigo 195, § 6o.
A propósito transcrevo a norma da lei estadual que prevê o início da vigência da alíquota, agora majorada, a incidir sobre os proventos dos servidores públicos, in verbis:
[...]
Art. 5o - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto em relação à majoração da alíquota de contribuição previdenciária, cuja vigência se dará no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Lei Complementar.
[...]
Assim, considerando que a lei foi publicada em fevereiro de 2020, a vigência da incidência da alíquota majorada, se dá a partir de junho de 2020.
Entretanto, a celeuma dos autos recai sobre a legalidade da incidência da alíquota de 14% (quatorze por cento), no adiantamento de parte do pagamento da gratificação natalina pelo Estado de Mato Grosso, em favor dos servidores da associação Agravante.
Observa-se que, as alíquotas são valores percentuais que incidem sobre a base de cálculo em face do fato gerador, resultando no aspecto quantitativo do imposto.
In casu, os valores pagos aos servidores correspondem aos meses de janeiro a maio do corrente ano, período em que o desconto da contribuição previdenciária era de 11% (onze por cento), uma vez que, no entender do Recorrente, não vigiam, naquele momento os efeitos da LC n. 654/2020. Contudo, aquela remuneração refere-se ao pagamento da gratificação natalina/13o salário, cujo fato gerador ocorre apenas em momento em que se dá o pagamento, logo, em dezembro de cada ano. Ou seja, o fato gerador é único.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – FATO GERADOR – MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
1. Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que o fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano.
2. Dessa maneira, em 2011, a contribuição deve ser cobrada de acordo com a Lei n. 12.546/2011, uma vez que a forma de apuração estabelecida pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF n. 42/2011 extrapolou a competência regulamentar, afrontando o princípio da reserva legal ao fixar sistemática de cálculo diferente da prevista na apontada lei. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp 1718560/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).
Portanto, o desconto a título de contribuição previdenciária, segue o valor total correspondente ao mês de dezembro de 2020, por isso, a alíquota é de 14% (quatorze por cento), ainda que se tenha adiantado o valor.
Por essa razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, sobre seus próprios fundamentos, porque segue o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, considerando os pressupostos recursais para o deferimento do pedido de liminar, entendo que, no caso do Agravante, estes se fazem ausentes, sobretudo porque, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa.
Além disso, o perigo de dano grave ou de difícil reparação não se encontra presente, uma vez que o desconto da contribuição previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento) já foi efetuado, pois parte da gratificação natalina já foi paga no holerite dos servidores públicos em junho/2020.
Assim, caso a ação originária seja julgada favorável ao Recorrente, poderá, então, reaver os valores que foram descontados naquela folha de pagamento.
Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar, postulado pela Associação de Cabos e Soldados do Estado de Mato Grosso, e, mantenho incólume a decisão de Primeiro Grau.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.019, II, do CPC.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e retornem à conclusão.
Intimem-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora